Tribunal: TJES
Processo: 5000654-76.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000654-76.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FABIO DOS REIS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000654-76.2023.8.08.0007

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: FABIO DOS REIS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por FABIO DOS REIS. O objeto da ação é a reparação por danos materiais e morais decorrentes da queima de equipamentos eletrônicos após uma falha na rede de energia elétrica.

A decisão recorrida (ID 14027748), integrada pela sentença de embargos de declaração (ID 14027758),
condenou a recorrente a pagar R$ 5.102,01 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais
. O fundamento foi a falha na prestação do serviço, reconhecendo o nexo causal entre a oscilação de energia ocorrida em 12 de dezembro de 2022 e os danos nos aparelhos do consumidor, bem como a recusa indevida de ressarcimento na via administrativa.

Em suas razões recursais, a concessionária argui, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível, sustentando a necessidade de prova pericial complexa. No mérito, defende o exercício regular de direito, atribuindo a não conclusão do procedimento administrativo de ressarcimento à inércia do recorrido em apresentar a documentação exigida de forma adequada. Alega, ainda, a ausência de nexo causal e, consequentemente, a inexistência do dever de indenizar danos materiais e morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de dano moral.

É o breve relatório.

DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

A recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa, argumentando ser indispensável a realização de perícia técnica de engenharia elétrica para apurar a origem dos danos nos equipamentos do recorrido.

A preliminar não merece acolhida. A controvérsia central não reside em complexa questão técnica sobre a origem da falha na rede elétrica, fato, aliás, admitido pela própria concessionária em sua contestação (ID 14027029), mas sim na análise da regularidade do procedimento administrativo de ressarcimento e na suficiência das provas documentais apresentadas pelo consumidor, notadamente os laudos técnicos (ID 14027019).

A análise de tais documentos e sua conformidade com as normas da ANEEL é matéria de direito e prova documental, plenamente compatível com o rito dos Juizados Especiais. A dispensa da prova pericial formal não implica cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

Deste modo, rejeito a preliminar de incompetência.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A questão central a ser dirimida é se a conduta da concessionária, ao negar o ressarcimento administrativo por supostas irregularidades formais na documentação apresentada pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço apta a gerar o dever de indenizar.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, e a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Assim, para a configuração do dever de indenizar, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a prestação do serviço, sendo prescindível a discussão sobre culpa.

O nexo causal entre a perturbação na rede elétrica e os danos nos equipamentos do recorrido está suficientemente demonstrado. A própria recorrente admite a ocorrência de interrupção de energia na data do evento (12/12/2022). Além disso, o consumidor apresentou laudos técnicos (ID 14027019) que atestam que a queima da televisão e do receptor decorreu de um "aumento brusco de tenção na rede elétrica", indicando a perda total dos aparelhos.

A tese da recorrente de que o procedimento administrativo foi paralisado por culpa exclusiva do consumidor não se sustenta. As justificativas para a recusa dos laudos, como a ausência de carimbo ou a suposta incompatibilidade do CNAE de uma das empresas, representam formalismo excessivo e criam uma barreira desarrazoada ao consumidor, parte vulnerável da relação. Como bem observado pelo juízo de primeiro grau, a análise dos CNPJs (ID 14027020) revela que as empresas emissoras dos laudos possuem atividade econômica compatível com a emissão de pareceres técnicos sobre equipamentos eletroeletrônicos.

Ademais, a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, embora discipline o procedimento de ressarcimento, não exime a distribuidora de seu dever de apurar os fatos. Diante da insuficiência formal dos documentos, caberia à recorrente promover a vistoria dos equipamentos ou facilitar seu envio para análise própria, e não simplesmente indeferir o pedido, transferindo todo o ônus probatório ao consumidor. A inércia da concessionária em buscar a verdade dos fatos caracteriza a falha no serviço.

Configurada a responsabilidade civil, o dano material é devido. O valor de R$ 5.102,01, correspondente ao custo de reposição dos bens por novos, conforme orçamentos de mercado juntados aos autos (ID 14027022), deve ser mantido, uma vez que os laudos indicaram a perda total dos aparelhos.

Quanto ao dano moral, a conduta da recorrente ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano. Ao ter seus bens danificados e, posteriormente, ver sua legítima expectativa de reparação frustrada na esfera administrativa por entraves burocráticos, o consumidor foi obrigado a despender seu tempo e buscar o Poder Judiciário para a solução de um problema ao qual não deu causa. Tal situação configura o desvio produtivo do consumidor, passível de compensação. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o ofendido e desestimular a reiteração da conduta pela ofensora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)